Tribunal: STF
Processo: ARE 1329820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.COMPANHIA DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA – CMTU. COBRANÇA DESERVIÇO DE CAPINA E DE MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES.NOTIFICAÇÃO FEITA POR EDITAL DE FORMA GENÉRICA E DIRIGIDA A TODOS OS MORADORES DA REGIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII, XXXVI; 30; 37; art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de anulação do auto de infração nº 12835CR, por considerar inválida a notificação editalícia. Sustenta que a notificação para limpeza e/ou reparos necessários por meio de publicação em edital do Jornal Oficial do Município foi regular, nos moldes da legislação municipal e constitucional. No entanto, a tese recursal não prospera e já foi devidamente enfrentada pela sentença que deve ser mantida tal como lançada, reiterando-se os seguintes argumentos:
    “Assim, ainda que a lei permita a intimação dos proprietários por edital, a genérica intimação de todos os proprietários, com relação a terrenos, não se presta para seu fim. Há evidente violação do princípio da publicidade dos atos administrativos, além da violação à razoabilidade, eis que não se pode exigir de todos os proprietários de terrenos do município que acompanhem diariamente o Jornal Oficial e que, em caso de notificações genéricas como esta, julguem sozinhos se seu terreno se enquadra ou não nos parâmetros de capina e roçagem desejados pela CMTU. Os parâmetros de  “limpeza”, “conservação” e  “roçagem” são subjetivos, e somente podem ser impostos a determinado proprietário desde que a notificação seja feita individualmente. Embora o ato administrativo goze de presunção de legalidade,  é necessário um rigoroso atendimento dos critérios da legalidade quando se trata de poder sancionatório do Estado, para que então sejam identificados os requisitos essenciais de existência, validade e eficácia do ato administrativo vertido em auto de infração. A intimação do proprietário via notificação postal para que procedesse à conservação, limpeza e roçagem era necessária e proporcional, pois a isolada veiculação na imprensa oficial insinua que seria obrigação rotineira dos cidadãos proprietários de imóveis no município a assídua leitura do jornal que veicula os atos oficiais. Assim, a declaração de nulidade do ato de infração 12835CR, oriundo da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina – CMTU, e a revogação das consequentes cobranças administrativas, é medida que se impõe.”
    Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento dos recursos, com a consequente manutençãoda sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, Lei n° 9.099/95.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente